Tribunal: TJDFT
Processo: 0038340-24.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO EM PARCELAS. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, o juiz deverá suspender o trâmite do feito executivo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, não sendo cabível, nessa hipótese, a extinção do processo.

2. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme em determinar que, havendo pedido de homologação de acordo firmado entre as partes para parcelamento da dívida em processo de execução, a providência devida não é a extinção da ação, e sim a sua suspensão até o cumprimento total da avença.

3. Recurso provido. Sentença anulada para que os autos retornem ao juízo de origem e permaneçam suspensos até o adimplemento integral do débito exequendo.